Tribunal: TJDFT
Processo: 0003799-32.2017.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. DOSIMETRIA. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE NA PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese a tese de insuficiência de provas do réu, os elementos indiciários, somados às provas produzidas em juízo, estas últimas produzidas na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

2. Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.